Tribunal: STF
Processo: RE 1384489
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIA (PONTILHÃO FERROVIÁRIO). FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL DE LINHA FÉRREA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO RESPEITADA. DEFINIÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO CONFORME DECRETO N.º 2.089/63. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DA APELAÇÃO DA EMPRESA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.



    1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a reintegração de posse do imóvel onde antes existia o Pontilhão Ferroviário, bem como para estabelecer que o município proceda à reconstrução do referido pontilhão nos moldes do anterior existente, no prazo de 1 ano após o trânsito em julgado, sendo definida condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 em desfavor do município.



    2. Submissão do título sentencial à análise em remessa necessária, por força do disposto no art. 496, I do CPC, visto que foi estabelecida condenação em desfavor do município.



    3. Conclusões do laudo pericial demonstram que o município demoliu o pontilhão ferroviário objeto da demanda, sem que outra alternativa fosse implementada para cumprimento da função da passagem de nível para o determinado trecho da ferrovia.



    4. Constatação de edificação irregular sobre bem público de uso especial, cabendo ao município ocupante, às suas expensas, desfazer as construções e remover todas as coisas que ali realizou, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu "status quo ante".



    5. O fato de não existir, no presente momento, projeto envolvendo transporte de carga nessa linha férrea, não tem o condão de legitimar a demolição irregular e sem qualquer autorização do pontilhão ferroviário (bem público), tampouco de permitir a construção de benfeitorias em área não edificável, ainda que possa ser de alguma utilidade ao trânsito local.



    6. O termo de compromisso celebrado entre a edilidade e o DNIT visa resguardar e conservar a estrutura da estação ferroviária do município, não assegurando ao município o direito de efetuar demolições de bens públicos existentes em faixa de domínio público e não edificável de ferrovia que possam inviabilizar a eventual reativação do sistema ferroviário na região.



    7. Processo n.º 0800960-71.2017.4.05.8302, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 20/11/2018; e Processo n.º 0800370-58.2016.4.05.8002, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, j. 23/02/2021.



    8. Falta de clareza quanto ao diploma normativo aplicável, bem como visando o adequado cumprimento das obrigações estabelecidas no comando sentencial, deve-se estabelecer como área não edificável, a faixa de 15 metros a partir da faixa de domínio da ferrovia, nos termos do art. 4º, III da Lei n.º 6.766/79.



    9. Sob o enfoque de remessa necessária, constata-se que não fora colacionado o decreto expropriatório referente à área objeto da demanda a fim de apurar a correta dimensão da área pública, bem como não há informação precisa acerca do período de instalação do pontilhão ferroviário.



    10. Informações do laudo pericial revelam que linha férrea que corta o município foi implementada em período bem anterior à vigência do Decreto n.º 7.929/2013, não podendo ser aplicado à demanda.



    11. Faixa de domínio público deve ser estabelecida em 6 metros contados a partir dos trilhos para cada lado, conforme disposto no Decreto n.º 2.089/63.



    12. Majoração da condenação em honorários advocatícios em 10%, totalizando R$ 5.500,00 em desfavor do município, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.



    13. Remessa necessária parcialmente provida apenas para definir a faixa de domínio público em 6 metros a partir dos trilhos para cada lado, nos termos do Decreto n.º 2.089/63. Apelação da empresa parcialmente provida tão somente para estabelecer que a dimensão da faixa de área não edificável deve seguir a disciplina da Lei n.º 6.776/79, fixada em 15 metros a partir da faixa de domínio da ferrovia. Apelação do município improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, VII, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, em especial as conclusões dispostas no laudo pericial (id. 4058002.2898668, pág. 23 e 24), constata-se que o município, ora apelante, demoliu o pontilhão ferroviário objeto da demanda, sem que outra alternativa fosse implementada para cumprimento da função da passagem de nível para o determinado trecho da ferrovia.



    Nesse passo, constatada a edificação irregular sobre bem público de uso especial, cabe ao município ocupante, ora apelante, às suas expensas, desfazer as construções e remover todas as coisas que ali realizou, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu "status quo ante".



    O fato de não existir, no presente momento, projeto envolvendo transporte de carga nessa linha férrea, não tem o condão de legitimar a demolição irregular e sem qualquer autorização do pontilhão ferroviário (bem público), tampouco de permitir a construção de benfeitorias em área não edificável, ainda que possa ser de alguma utilidade ao trânsito local.



    Vale ressaltar que a manutenção de construção irregular como o caso dos autos, ostenta inegável potencial de estimular as edilidades circunvizinhas a procederem da mesma forma, adotando postura esbulhadora às margens da linha férrea, demolindo patrimônio público, assumida na crença, de estar agindo nos termos da lei.



    Nessa esteira, vejo que a manutenção das construções irregulares na área delimitada na demanda caracteriza-se, por via transversa, o reconhecimento da usucapião de bem público, retirando da Poder Público o direito de propriedade e posse sobre seus próprios bens, violando o enunciado da Sumula n.º 340 do STF.



    Precedentes da Turma: Processo n.º 0800960-71.2017.4.05.8302, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 20/11/2018; e Processo n.º 0800370-58.2016.4.05.8002, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, j. 23/02/2021.



    Por fim, vejo que termo de compromisso celebrado entre a edilidade e o DNIT (id. 4058002.2898668, pág. 9) visa resguardar e conservar a estrutura da Estação Ferroviária de São José da Laje e, portanto, não assegura ao município o direito de efetuar demolições de bens públicos existentes em faixa de domínio público e não edificável de ferrovia que possam inviabilizar a eventual reativação do sistema ferroviário na região, o que fragiliza a tese recursal do município.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente